Tribunal: TJES
Processo: 0004874-59.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004874-59.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RICAMAR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
D
IREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO EM CONDOMÍNIO COM ÚNICO HIDRÔMETRO. TEMA 414/STJ. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. LICITUDE
DA COBRANÇA
RECONHECIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela concessionária de saneamento contra sentença que, com base na redação original do Tema 414/STJ, declarou ilegal a cobrança de tarifa de água calculada pela multiplicação do consumo mínimo pelo número de unidades autônomas (economias) e a condenou à repetição do indébito.

2.
A concessionária apelante sustenta a legalidade de sua conduta com base na superveniente revisão do Tema 414/STJ, que passou a autorizar a metodologia de cobrança anteriormente praticada, pugnando pela reforma da sentença e improcedência do pedido de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a metodologia de cobrança tarifária de água e esgoto baseada na multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades consumidoras em condomínio com único hidrômetro, à luz da nova redação do Tema 414/STJ; e (ii) verificar a possibilidade de reforma da sentença em capítulo não impugnado por recurso próprio do condomínio autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A revisão do Tema 414/STJ, realizada em 20/06/2024 (REsp 1.937.887/RJ), estabeleceu a licitude da metodologia que adota uma parcela fixa por unidade (tarifa mínima por economia), acrescida de parcela variável somente se houver consumo global que exceda a soma das franquias individuais das unidades consumidoras.

5.

A cobrança impugnada pelo condomínio, embora considerada ilícita à época da propositura da ação, corresponde à metodologia atualmente reconhecida como válida pelo STJ, razão pela qual deve ser considerada lícita, sem necessidade de modulação dos efeitos.

6.
A metodologia de cobrança adotada pela concessionária apelante antes de novembro de 2018, consistente na multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias, alinha-se à nova tese vinculante firmada pelo STJ, o que impõe a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de declaração de ilegalidade e de repetição de indébito referente a esse período.

7.
A despeito de a Tese 2 do Tema 414/STJ considerar ilegal a cobrança que trata o condomínio como uma única economia, referente, no caso, à cobrança após novembro/2018, não pode ser reexaminado, em razão da ausência de recurso próprio e da vedação à reformatio in pejus, conforme os arts. 1.002, 1.008 e 1.013 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e provido.

9.
Tese de julgamento
: 1. A cobrança de parcela fixa de tarifa mínima por unidade de consumo (tarifa mínima por economia) e uma parcela variável, somente exigível se o consumo total exceder a franquia mínima das unidades conjuntamente, é lícita, conforme o novo entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça estabelecido na revisão do Tema 414. 2. A ausência de recurso próprio da parte interessada impede a análise e reforma de capítulo da sentença que não foi objeto de impugnação, ainda que a matéria de fundo tenha sido afetada por superveniente alteração de precedente vinculante, em respeito ao efeito devolutivo da apelação (art. 1.013 do CPC) e à proibição da
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.002, 1.008, 1.013, e 85, § 2º; CC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.937.887/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 20.06.2024, DJe 25.06.2024 (Revisão do Tema 414/STJ); STJ, REsp nº 1.166.561/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.09.2010, DJe 05.10.2010 (Tema 414 original).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
em face da r. sentença (id. 14438731), integrada pela decisão em embargos de declaração (id. 14439186), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da “
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Repetição de Indébito
” ajuizada pelo
CONDOMINIO DO EDIFICIO
RICAMAR
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

“
a) DECLARAR
nula as cobranças de tarifa de água e esgoto com base na multiplicação do índice de importe mínimo pelo número de unidades do imóvel do autor;

b) CONDENAR
a requerida à restituição em dobro dos valores pagos a maior pela requerente no período anterior a novembro/2018 (fatura com vencimento em dezembro/2018), observando-se a prescrição decenal.

O montante, que deverá ser apurado em liquidação de sentença com base nos critérios estabelecidos na fundamentação exposta, deverá ser corrigido monetariamente da data do desembolso e acrescido de juros contados da citação (CC, art. 405).

JULGO IMPROCEDENTES
os demais pedidos formulados na inicial.”

Em suas razões (id. 14439187), a
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
sustenta, em suma, que a revisão do Tema 414 do STJ, ocorrida em 20/06/2024, validou a metodologia de cobrança que consiste na multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias, tornando legal sua prática e, por consequência, a sentença que declarou essa prática ilegal deve ser reformada, afastando-se qualquer devolução ao Condomínio.

Foram apresentadas contrarrazões em id. 14439192, pelo desprovimento do recurso, porém com
“a adaptação da sentença ao tema 414, reformando-se a sentença para: (i) condenar a Apelada na obrigação de realizar o cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (108 economias, no caso concreto), bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas, condenando a Recorrida ainda, a restituir, na forma simples, os valores eventualmente pagos a maior, a ser apurado na fase de liquidação de sentença (art. 509, I do CPC), corrigido monetariamente desde a data do pagamento das faturas e com juros legais a contar da citação.”

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0004874-59.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RICAMAR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
em face da r. sentença (id. 14438731), integrada pela decisão em embargos de declaração (id. 14439186), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da “
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Repetição de Indébito
” ajuizada pelo
CONDOMINIO DO EDIFICIO
RICAMAR
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

“
a) DECLARAR
nula as cobranças de tarifa de água e esgoto com base na multiplicação do índice de importe mínimo pelo número de unidades do imóvel do autor;

b) CONDENAR
a requerida à restituição em dobro dos valores pagos a maior pela requerente no período anterior a novembro/2018 (fatura com vencimento em dezembro/2018), observando-se a prescrição decenal.

O montante, que deverá ser apurado em liquidação de sentença com base nos critérios estabelecidos na fundamentação exposta, deverá ser corrigido monetariamente da data do desembolso e acrescido de juros contados da citação (CC, art. 405).

JULGO IMPROCEDENTES
os demais pedidos formulados na inicial.”

Em suas razões (id. 14439187), a
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
sustenta, em suma, que a revisão do Tema 414 do STJ, ocorrida em 20/06/2024, validou a metodologia de cobrança que consiste na multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias, tornando legal sua prática e, por consequência, a sentença que declarou essa prática ilegal deve ser integralmente reformada, afastando-se qualquer devolução ao Condomínio.

Foram apresentadas contrarrazões em id. 14439192, pelo desprovimento do recurso, porém com
“a adaptação da sentença ao tema 414, reformando-se a sentença para: (i) condenar a Apelada na obrigação de realizar o cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (108 economias, no caso concreto), bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas, condenando a Recorrida ainda, a restituir, na forma simples, os valores eventualmente pagos a maior, a ser apurado na fase de liquidação de sentença (art. 509, I do CPC), corrigido monetariamente desde a data do pagamento das faturas e com juros legais a contar da citação.”

Pois bem.

Na origem, trata-se de
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Repetição de Indébito
ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RICAMAR
em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
, objetivando, em síntese: (i) o reconhecimento da ilegalidade da metodologia de apuração consistente na multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias até a fatura de novembro de 2018 e a consequente repetição em dobro do indébito; a declaração da ilegalidade da alteração da classificação do Condomínio Autor para apenas 01 (uma) economia a partir da fatura de dezembro/2018, mantendo-se a cobrança sobre o consumo efetivo e real medido pelo único hidrômetro dividido por
108
unidades para aplicação de tabela progressiva; a repetição em dobro do indébito, consistente na diferença apurada.

A r. sentença, como dito, resolvendo o mérito da ação, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar nulas as cobranças de tarifa de água e esgoto com base na multiplicação do índice de importe mínimo pelo número de unidades do imóvel do autor e condenar a requerida à restituição em dobro dos valores pagos a maior pela requerente no período anterior a novembro/2018, observando-se a prescrição decenal e julgou improcedentes os demais pedidos.

A tese anteriormente vigente decorrente do Tema 414 do STJ, estabelecida em 2010, por ocasião do julgamento do REsp 1.166.561/RJ, com acórdão publicado em 5/10/10, determinava que:

Não é admissível a cobrança da tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades existentes no imóvel quando há um único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios nos quais o consumo total é medido por um único hidrômetro deve ser realizada com base no consumo efetivo aferido.

No entanto, em 20/06/2024, a Primeira Seção do STJ, após revisão do Tema repetitivo 414/STJ, iniciado em 2021, procedeu à modificação da tese relativa à fórmula de cálculo da tarifa dos serviços de abastecimento de água em condomínios com múltiplas unidades, porém com um único hidrômetro.

Na oportunidade do julgamento, firmaram-se as seguintes teses:

1.
Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é ilegal
a adoção de
metodologia de cálculo da tarifa
devida pela prestação dos serviços de saneamento que,
utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).

3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO. MÚLTIPLAS UNIDADES AUTÔNOMAS DE CONSUMO (ECONOMIAS). HIDRÔMETRO ÚNICO. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA TARIFA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP 1.166.561/RJ (TEMA 414/STJ). SUPERAÇÃO. RELEITURA DAS DIRETRIZES E FATORES LEGAIS DE ESTRUTURAÇÃO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, TAL COMO PREVISTOS NOS ARTS. 29 E 30 DA LEI 11.445/2007. ANÁLISE CRÍTICA E COMPARATIVA DE TODAS AS METODOLOGIAS DE CÁLCULO DA TARIFA EM DISPUTA. MÉTODOS DO CONSUMO REAL GLOBAL E DO CONSUMO REAL FRACIONADO (MODELO HÍBRIDO) QUE NÃO ATENDEM AOS FATORES E DIRETRIZES DE ESTRUTURAÇÃO DA TARIFA. ADEQUAÇÃO DO MÉTODO DO CONSUMO INDIVIDUAL PRESUMIDO OU FRANQUEADO. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES DE ORDEM JURÍDICA OU ECONÔMICA QUE JUSTIFIQUEM DISPENSAR AS UNIDADES AUTÔNOMAS DE CONSUMO INSERIDAS EM CONDOMÍNIOS DOTADOS DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO DO PAGAMENTO DA COMPONENTE FIXA DA TARIFA, CORRESPONDENTE A UMA FRANQUIA INDIVIDUAL DE CONSUMO. FIXAÇÃO DE NOVA TESE VINCULANTE. MODULAÇÃO PARCIAL DE EFEITOS. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: CONHECIMENTO EM PARTE E PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. As diretrizes para instituição da tarifa de água e esgoto, previstas no art. 29 da Lei 11.445/2207, assim como os fatores a serem considerados na estrutura de remuneração e cobrança pelos serviços de saneamento, expostos no art. 30 do mesmo diploma legal, não são regras jurídicas inseridas aleatoriamente pelo legislador no marco regulatório do saneamento básico adotado no Brasil. Muito ao contrário: decorrem do modelo econômico alinhavado para o desenvolvimento do mercado de prestação dos serviços públicos de água e esgoto, modelo esse estruturado em um regime de monopólio natural. Considerações.

2. A previsibilidade quanto às receitas futuras decorrentes da execução dos serviços de saneamento é obtida por meio da estruturação em duas etapas da contraprestação (tarifa) devida pelos serviços prestados: a primeira, por meio da outorga de uma franquia de consumo ao usuário (parcela fixa da tarifa cobrada); e a segunda, por meio da cobrança pelo consumo eventualmente excedente àquele franqueado, aferido por meio do medidor correspondente (parcela variável da tarifa).

3. A parcela fixa, ou franquia de consumo, tem uma finalidade essencial: assegurar à prestadora do serviço de saneamento receitas recorrentes, necessárias para fazer frente aos custos fixos elevados do negócio tal como estruturado, no qual não se obedece à lógica do livre mercado, pois a intervenção estatal impõe a realização de investimentos irrecuperáveis em nome do interesse público, além de subsídios tarifários às camadas mais vulneráveis da população. A parcela variável, por sua vez, embora seja fonte relevante de receita, destina-se primordialmente ao atendimento do interesse público de inibir o consumo irresponsável de um bem cada vez mais escasso (água), obedecendo à ideia-força de que paga mais quem consome mais.

4. A parcela fixa é um componente necessário da tarifa, pois remunera a prestadora por um serviço essencial colocado à disposição do consumidor, e, por consequência, é cobrada independentemente de qual seja o consumo real de água aferido pelo medidor, desde que esse consumo esteja situado entre o mínimo (zero metros cúbicos) e o teto (tantos metros cúbicos quantos previstos nas normais locais) da franquia de consumo outorgada ao usuário. A parcela variável, a seu turno, é um componente eventual da tarifa, podendo ou não ser cobrada a depender, sempre, do consumo real de água aferido pelo medidor, considerado, para tanto, o consumo que tenha excedido o teto da franquia, que já fora paga por meio da cobrança da componente fixa da tarifa.

5. A análise crítica e comparativa das metodologias de cálculo da tarifa de água e esgoto de condomínios dotados de um único hidrômetro permite afirmar que os métodos do consumo real global e do consumo real fracionado (mais conhecido como "modelo híbrido") não atendem aos fatores e diretrizes de estruturação da tarifa previstos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007, criando assimetrias no modelo legal de regulação da prestação dos serviços da área do saneamento básico que ora colocam o condomínio dotado de um único hidrômetro em uma posição de injustificável vantagem jurídica e econômica (modelo híbrido), ora o colocam em uma posição de intolerável desvantagem, elevando às alturas as tarifas a partir de uma ficção despropositada, que toma o condomínio como se fora um único usuário dos serviços, os quais, na realidade, são usufruídos de maneira independente por cada unidade condominial.

6. Descartadas que sejam, então, essas duas formas de cálculo das tarifas para os condomínios dotados de um único hidrômetro, coloca-se diante do Tribunal um estado de coisas desafiador, dado que a metodologia remanescente (consumo individual presumido ou franqueado), que permitiria ao prestador dos serviços de saneamento básico exigir de cada unidade de consumo (economia) do condomínio uma "tarifa mínima" a título de franquia de consumo, vem a ser justamente aquela considerada ilícita nos termos do julgamento que edificou o Tema 414/STJ (REsp 1.166.561/RJ). Não se verifica, entretanto, razão jurídica ou econômica que justifique manter o entendimento jurisprudencial consolidado quando do julgamento, em 2010, do REsp 1.166.561/RJ, perpetuando-se um tratamento anti-isonômico entre unidades de consumo de água e esgoto baseado exclusivamente na existência ou inexistência de medidor individualizado, tratamento esse que não atende aos fatores e diretrizes de estruturação tarifária estabelecidos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007.

7. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi deste julgado paradigmático de superação do REsp 1.166.561/RJ e de revisão do Tema 414/STJ: "1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo."

8. Evolução substancial da jurisprudência que bem se amolda à previsão do art. 927, § 3º, do CPC, de modo a autorizar a
parcial modulação de efeitos do julgamento,
a fim de que
às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos casos em que, por conta de ação revisional de tarifa ajuizada por condomínio, esteja sendo adotado o "modelo híbrido". Entretanto, fica vedado, para fins de modulação e em nome da segurança jurídica e do interesse social, que sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais

pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado "modelo híbrido".

9.
Nos casos em que a prestadora dos serviços de saneamento básico tenha calculado a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas), mantém-se o dever de modificar o método de cálculo da tarifa, sem embargo, entretanto, do direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior e autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação, respeitado o prazo prescricional. Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços.

10. Solução do caso concreto: não conhecimento do recurso especial quanto ao apontamento de violação de dispositivos constantes do Decreto 7.217/2010. Rejeição da alegação de violação ao art. 1.022, II, do CPC. Acolhimento da tese recursal de violação aos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007, haja vista que o acórdão recorrido reconhecia a legalidade da metodologia "híbrida" de cálculo da tarifa de água e esgoto em condomínio dotado de múltiplas unidades consumidoras e um único hidrômetro, em desconformidade com o entendimento ora assentado.

11. Recurso especial conhecido em parte, e, na extensão do conhecimento, provido.

(REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

No período compreendido até a fatura de novembro/2018, adotava-se a metodologia de cobrança tarifária mediante a multiplicação do número de economias pelo consumo mínimo, a qual era considerada ilícita. Com isso, a própria
CESAN
não se opôs à pretensão autoral neste ponto quando da contestação, em razão do entendimento anterior do Tema 414 do STJ (fl. 92).

Todavia, como visto, com a revisão do mencionado precedente, passou-se a compreender que é possível a cobrança de parcela fixa de tarifa mínima por unidade de consumo (tarifa mínima por economia) e uma parcela variável, somente exigível se o consumo total exceder a franquia mínima das unidades conjuntamente, da seguinte forma:

“
Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é
lícita
a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma
parcela fixa ("tarifa mínima")
, concebida sob a forma de franquia de consumo devida por
cada uma das unidades consumidoras (economias)
; bem como por meio de uma
segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas
.
”

Posto isso, a metodologia de cobrança adotada pela CESAN no período compreendido até a fatura referente a novembro de 2018 (com vencimento em dezembro), embora à época da sentença fosse considerada proibida, estava sendo realizada nos termos ora autorizados na revisão do precedente. Por esta razão, não há que se falar em modulação. Confira-se trecho do voto condutor:

“A modulação a vejo como parcial porque vislumbro uma de três possíveis realidades sobre as quais a presente decisão recairá:

a) embora fosse proibido nos termos do entendimento firmado no Tema 414/STJ, a prestadora dos serviços de saneamento básico já estava calculando a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único nos termos ora autorizados, pelo método do consumo individual franqueado.

Nesse caso, não há que se falar em modulação, resolvendo-se a controvérsia posta nas ações revisionais de tarifa pelo reconhecimento puro e simples da improcedência do pedido formulado pelo condomínio.

b) a prestadora dos serviços de saneamento básico estava calculando a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único apenas pelo consumo real aferido no hidrômetro ("método híbrido"), em razão de decisão judicial impositiva lançada em ação revisional de tarifa ajuizada pelo condomínio.

[...]

c) a prestadora dos serviços de saneamento básico estava calculando a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único segundo a metodologia do consumo real global, ou seja, tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas). [...]

Pelo exposto, deve ser julgado improcedente o pleito autoral relativo ao reconhecimento da ilegalidade da metodologia de apuração até a fatura de novembro de 2018, não havendo que se falar em repetição de indébito, merecendo provimento o recurso da
CESAN
neste particular.

Quanto ao período posterior à fatura de novembro de 2018, a sentença julgou improcedente a pretensão do Condomínio, validando a cobrança pelo consumo real global, considerando o edifício como uma única economia.

O Condomínio, ora apelado, não interpôs o recurso cabível para impugnar esta parte da decisão, buscando, em sede de contrarrazões, obter a reforma do julgado, argumentando que a Tese 2 do novo Tema 414 tornou ilegal a prática validada pela sentença.

Desta feita, apesar do estabelecido na Tese 2 do precedente
1
, não é possível alteração de ofício na sentença neste particular, porquanto ausente a devolução da matéria a este Tribunal, como se extrai dos arts. 1.002, art. 1.008, e art. 1.013 do CPC.

A ausência de recurso próprio pelo Condomínio contra o capítulo da sentença que julgou improcedente seu pedido impede este Tribunal, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
contra a apelante e de extrapolar o efeito devolutivo, analisar tal capítulo da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
, para reformar a r. sentença no capítulo referente ao período anterior novembro/2018 (fatura com vencimento em dezembro/2018), a fim de reconhecer como lícita a metodologia de cobrança adotada, nos termos do Tema 414 (revisado) do STJ.

Por consequência, os ônus sucumbenciais devem ser integralmente invertidos, cabendo ao Condomínio autor, ora apelado, arcar com a totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto
.

1
“Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)